Tribunal: TJES
Processo: 5010104-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010104-64.2023.8.08.0000

A
GVTE:
T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de T.A. OIL Distribuidora de Petróleo LTDA e co-obrigados. A ação, ajuizada em 01/07/2009, buscava a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.269.201,79, e enfrentou sucessivas tentativas frustradas de citação dos co-devedores e localização de bens penhoráveis. O exequente formulou diversos requerimentos de diligências, todos infrutíferos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o transcurso do prazo legal de prescrição intercorrente ocorreu na hipótese;

(ii) verificar se os requerimentos de diligências realizados pelo exequente foram suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), ocorre após o transcurso de seis anos, considerando-se o período de um ano de suspensão seguido de cinco anos de prazo prescricional, caso não sejam localizados o devedor ou bens penhoráveis.

O marco inicial do prazo de prescrição para os co-devedores deu-se em 19/05/2010, data da ciência pela Fazenda Pública da não localização dos mesmos, consoante AR constante nos autos.

Requerimentos genéricos ou diligências infrutíferas, como pedidos de penhora online ou de avaliação de bens inexistentes, não possuem aptidão para interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp nº 1.909.848/PR, DJe 30/11/2022).

A sistemática prevista no REsp 1340553/RS (Tema 566 do STJ) desvincula a prescrição intercorrente de eventual inércia ou desídia do exequente, bastando o decurso de tempo objetivo sem atos efetivos de constrição ou citação válida.

Na hipótese, transcorreram mais de seis anos desde a ciência da não localização dos devedores ou de bens sem que houvesse atos efetivos que interrompessem ou suspendessem a prescrição, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal exige o transcurso do prazo de seis anos, contados a partir da ciência da não localização do devedor ou bens penhoráveis, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Requerimentos de diligências genéricas ou infrutíferas não possuem aptidão para interromper ou suspender o prazo de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, § 3º, c/c § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 636.562 (Tema 390), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/03/2017; STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010104-64.2023.8.08.0000

A
GVTE:
T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
p
ara análise do intento recursal apresentando perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo
do processo originário.

Em 01/07/2009, o Estado do Espírito Santo ajuizou a execução fiscal fundada na CDA nº 01587/2009, em face da ora recorrente (T.A. OIL Distribuidora de Petróleo LTDA), de seus sócios e/ou responsáveis listados na CDA (Beline José Salles Ramos, Rosana Zazari e José Carlos da Cruz Alves), no valor originário de R$ 2.269.201,79 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e um reais, e setenta e nove centavos).

O d. Juízo proferiu despacho citatório aos 13/01/2010, consoante pág. 34 do ID 5885967. Em 18/01 daquele ano, a empresa recorrente compareceu espontaneamente nos autos, petição pág. 36/37 do ID 5885967.

Em 03/03/2010, o co-devedor Beline José Salles foi citado, consoante AR pág. 39, do mesmo ID. Quanto aos demais co-devedores, consta AR não cumprido à pág. 58. Na petição de págs. 61/75, o Estado requereu, dentre outros, a expedição de mandado de penhora, avaliação e registro dos bens relacionados às fls. 8/17 dos autos.

O Estado opôs embargos de declaração, págs. 2/4 do ID 5885969, aos 31/05/2010, onde alegou omissão na decisão inicial concernente a penhora, avaliação e registros dos bens indicados nas fls. 8/17 dos autos, cuja decisão proferida aos 20/08/2010, pág. 10/11, acolheu o recurso determinando a penhora dos bens indicados. Petição do recorrido em 01/10/2010, pág. 13 do ID 5885969, manifestando ciência da decisão, e requerendo o cumprimento da decisão concernente a penhora dos bens.

Adiante, na petição de págs. 14/15 do ID 5885969, pugnou pela expedição de ofício ao TRE para informar o endereço dos demais co-devedores.

Na pág. 33, (20/03/2013) o Juízo deferiu a citação nos endereços informados pelo TRE, e caso restasse infrutífera, fosse procedida a citação por edital.

Às págs. 12/21, do ID 5885970, foi acolhida excepção de pré-executividade oposta por Beline José Salles, reconhecendo sua ilegitimidade para o polo passivo da execução; decisão mantida no julgamento do AI 0005122-98.2015.8.08.0024, que apenas reduziu os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na pág. 3 do ID 5885973, aos 05/05/2016 o d. Juízo rememorou que a determinação de citação dos co-devedores ainda não fora realizada, e que fosse então cumprida. Cuja certidão do Oficial de Justiça consta na pág. 17, informando a não localização das partes.

Intimado o exequente/agravado da citação infrutífera, a teor da pág. 5 do ID 5885974, aos 11/05/2017; ocasião em que requereu a citação por edital, e decorrido o prazo, a realização de penhoras onlines (págs. 6/7), requerimentos deferidos em 06/02/2018, págs. 8/11 do ID 5885974.

Resultado das penhoras negativos, consoante págs. 17/23 do ID 5885974. Adiante, em 01/10/2018, nas págs. 25/29 a empresa executada, e nas pág. 31/46 o executado José Carlos da Cruz Alvez, alegaram a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo o d. Juízo rejeitado a pretensão, nos termos da decisão de pág. 55/59, integrada pelas págs. 76/79, do ID 5885977.

Tal decisão foi objeto do agravo de instrumento que
decidi
monocraticamente, que ora enseja o presente agravo interno.

Pois bem
.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 390
de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.”

Em conformidade com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso de prazo total de 06 anos, somando-se o período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
), o Superior Tribunal de Justiça
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride

sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese, ajuizada a execução em
01/07/2009,
houve o comparecimento espontâneo da empresa executada em
18/01/
2010.

Houve
a ciência da negativa de citação aos 19/05/2010 como marco inicial do prazo prescricional dos sócios co-obrigados, conforme AR’s da pág. 58 do ID 5885967.

Desse modo, foi realizado o requerimento de expedição de Ofício ao TRE, aos 11/11/2010.

Outrossim, constam
mandados de penhora infrutíferos, pág. 16/17 do ID
5885973,
de 16/12/2016.

Insta salientar que o
exequente/
recorrido
requereu a realização de penhora, avaliação e registros dos bens indicados às fls. 8/17 dos autos,
como
os requerimentos formulados: na
pág.
39, do
ID 5885967;
nos
embargos de declaração, págs. 2/4 do ID 5885969, aos 31/05/2010;
petição de
pág. 13 do ID 5885969;
p
ág. 5 do ID 5885974, aos 11/05/2017
.

Logo,
aos 20/04/2018 encontrava-se prescrita a pretensão executiva. A
Fazenda Pública prosseguiu solicitando diligências de forma vaga, todas infrutíferas,
razão pela qual entendo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui firme jurisprudência no sentido de que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens
não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). (Grifei).

Ante todo o exposto
,
conheço e
dou
provimento ao recurso
, para
pronunciar
a prescrição
da pretensão executiva.

C
om o resultado do julgamento acolhendo a prescrição suscitada na exceção de pré-executividade, condeno o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, a incidir sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados os percentuais mínimos em caixa faixa na forma do artigo 85, §3º c/c §4º, inc. II, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.